Tribunal: TJDFT
Processo: 0703346-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703346-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO RAFAEL ORTIZ JUNIOR AGRAVADO: FABIANA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JÚLIO RAFAEL ORTIZ JUNIOR contra decisão (ID 185200788) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada em desfavor de FABIANA DE LIMA, indeferiu o pedido liminar de manutenção na posse do imóvel. Gratuidade de justiça deferida. Indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 55638765). Apresenta pedido de reconsideração da decisão (ID 55916407). Sustenta que: 1) é desnecessária a autorização da agravada para adentrar no imóvel, pois o bem foi adquirido na constância da união estável; 2) foi protocolada ação de reconhecimento e dissolução de união estável para afastar as alegações relacionadas à falta de outorga uxória, de inexistência de posse pretérita, de falta de composse e de ato de esbulho; e 3) o acervo probatório indica a posse comum do bem que deve ser partilhado. É o relatório. Decido. Não há previsão legal de pedido de reconsideração de revisão de decisões judiciais. A revisão do entendimento da decisão monocrática só é possível após interposição de agravo interno e pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento, o que pode ocorrer conjuntamente, inclusive. Em que pese o equívoco nominal, por aplicação do princípio da fungibilidade, recebo o pedido de reconsideração como agravo interno, que atende aos requisitos exigidos e não representa erro grosseiro ou má-fé do recorrente. Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). A agravado para contrarrazões ao agravo interno. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator